Tribunal: TJSP
Processo: 1005350-17.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Notários e Registradores. Registro de nascimento. Ausência de assento lavrado em livro próprio. Negligência. Autor que necessitou solicitar registro tardio e comprovar a sua existência mediante testemunhas. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva do Estado. Precedente do STF com repercussão geral. Indenização arbitrada, mas não no importe requerido. Recurso

Ementa:
Responsabilidade civil. Notários e Registradores. Registro de nascimento. Ausência de assento lavrado em livro próprio. Negligência. Autor que necessitou solicitar registro tardio e comprovar a sua existência mediante testemunhas. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva do Estado. Precedente do STF com repercussão geral. Indenização arbitrada, mas não no importe requerido. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005350-17.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante JOSÉ
MIANQUE
SOARES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
OFICIAL
DELEGADO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE
CATANDUVA/SP, SR. RODRIGO LAZARINI BUSO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-17.2018.8.26.0132 -Voto no 11525
2
Apelação no 1005350-17.2018.8.26.0132
Apelante: José Mianque Soares
Apelados: Oficial Delegado do Registro Civil das Pessoas
Naturais de Catanduva/sp, Sr. Rodrigo Lazarini Buso e outro
Comarca: Catanduva
Juiz de primeiro grau: Ligia Donati Cajon
Voto no 11525
Responsabilidade civil. Notários e Registradores. Registro
de nascimento. Ausência de assento lavrado em livro
próprio. Negligência. Autor que necessitou solicitar registro
tardio e comprovar a sua existência mediante testemunhas.
Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva do
Estado. Precedente do STF com repercussão geral.
Indenização arbitrada, mas não no importe requerido.
Recurso provido em parte.
RELATÓRIO
Cuida-se de ação de indenização por dano moral
decorrente de erro em registro de nascimento. A r. sentença de
fls. 150/153, cujo relatório é adotado, julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, em relação a Rodrigo Lazarini Buso,
por ilegitimidade passiva, e improcedente a ação em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, condenando o autor no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observados os termos dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC.
Apela o autor, argumentando, em síntese, que a
falha na prestação do serviço delegado causou-lhe desequilíbrio
psíquico, sendo necessário apresentar testemunhas para fazer
prova de seu nascimento em procedimento administrativo de
registro tardio, o que justifica a condenação ao pagamento da
indenização pleiteada. Pugna, por fim, pela exclusão da
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-17.2018.8.26.0132 -Voto no 11525
3
de preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
De
se
rejeitar
inicialmente a preliminar de
contrarrazões.
Certo que o apelo não chegou a enfrentar a parte
da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu
Rodrigo. Entendeu o juízo, nesse particular, que não era ele o
oficial responsável pelo cartório de registro à época da lavratura
do assento.
Mas
o
inconformismo
lançou
manifesta
contrariedade, conforme as razões especificadas, em relação ao
decreto de improcedência da demanda indenizatória em face da
Fazenda do Estado.
Conheço do recurso, pois.
Por
meio
da
demanda
busca
o
apelante
indenização por dano moral que teria suportado em razão da
necessidade de regularizar seu registro de nascimento junto ao
Registro das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da
Sede, do Município e Comarca de Catanduva/SP.
Afirma que ao solicitar certidão atualizada descobriu
que o assento não havia sido lavrado em livro próprio, o que
motivou a instauração de procedimento administrativo para a
realização do registro tardio de nascimento, em virtude da qual foi
necessária a apresentação de testemunhas para a comprovação
de sua existência. Os acontecimentos lhe teriam causado
extremo constrangimento.
Por isso, postula indenização equivalente a
quarenta salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-17.2018.8.26.0132 -Voto no 11525
4
Embora patente o equívoco do ofício extrajudicial
quando do procedimento de lavratura do assento de nascimento,
o que se atribuiu à negligência no exercício da atividade
delegada, o juízo entendeu não comprovado dano moral passível
de reparação.
Como assinalado na sentença:
O autor pretende o recebimento de indenização por
dano moral no valor de 40 salários mínimos, bem como
alegou ter se submetido a situações humilhantes em
razão da irregularidade do seu registro de nascimento.
Entretanto, na inicial o próprio afirma que, mesmo
sem saber da irregularidade, tinha logrado êxito em
obter cédula de identidade, CPF e CNH.
Viveu durante 22 anos, sem que tal irregularidade o
impedisse de exercer os atos da vida cotidiana, não
havendo, assim, o que se falar em violação ou ofensa à
sua honra, privacidade, intimidade, imagem, quesitos
esses necessários para se configurar o dano moral, que
é reflexo da dor, vexame, sofrimento ou humilhação.
Mero
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porque corriqueiros e inerentes à vida em
sociedade. Fazem parte da normalidade do dia a dia, no
trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente
familiar.
Portanto, não há dano a ser indenizado.
Como se sabe, os serviços notariais e de registro,
exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público,
têm na sua organização e fé pública dos atos que praticam a
chancela do Estado, a teor do art. 236 da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei no 8.935/94. A responsabilidade civil
objetiva por fato do serviço tem apoio desde logo no art. 37, § 6o,
da Constituição, e, por outro lado, também no CDC.
No julgamento do RE 842846/SC (Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 13.08.2019), o Plenário do STF assentou, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-17.2018.8.26.0132 -Voto no 11525
5
repercussão geral, o seguinte entendimento:
EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DANO
MATERIAL.
ATOS
E
OMISSÕES
DANOSAS
DE
NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE
DELEGADA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE
DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E
OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS
FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236,
§1o,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS
ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS
QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM
DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE
REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE
DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores
oficiais são particulares em colaboração com o poder
público que exercem suas atividades in nomine do Estado,
com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido
constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e
registradores oficiais exercem função munida de fé pública,
que destina-se a conferir autenticidade, publicidade,
segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O
ingresso na atividade notarial e de registro depende de
concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à
fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa
determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por
exercerem um feixe de competências estatais, os titulares
de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes
públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos
dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de
suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever
de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa,
sob
pena
de
improbidade
administrativa.
Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel.
Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE
551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe
de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel.
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014,
DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro,
mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do
Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-17.2018.8.26.0132 -Voto no 11525
6
disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa
interpretativa, além de inobservar a sistemática da
aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a
literalidade do texto da Carta da República, conforme a
dicção do art. 37, § 6o, que se refere a “pessoas jurídicas”
prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e
tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais
delegatárias de serviço público, consoante disposto no art.
22 da Lei no 8.935/94. 6. A própria constituição determina
que
“lei
regulará
as
atividades,
disciplinará
a
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de
registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não
competindo a esta Corte realizar uma interpretação
analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico
da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais
ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços
públicos
(art.
37,
§
6o, CRFB/88). 7. A
responsabilização objetiva depende de expressa previsão
normativa e não admite interpretação extensiva ou
ampliativa,
posto
regra
excepcional,
impassível
de
presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da
Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais
e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e
oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os
prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo,
pessoalmente,
pelos
substitutos que designarem ou
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de
regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016)”, o
que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva
dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9.
O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973)
contém comando expresso quanto à responsabilidade
subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei
9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos
Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os
de
seus
prepostos.
10.
Deveras,
a
atividade
dos
registradores de protesto é análoga à dos notários e demais
registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento
diferenciado para somente uma determinada atividade da
classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que
assenta a tese objetiva de que: o Estado responde,
objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a
terceiros, assentado o dever de regresso contra o
responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de
improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano
causado por registrador oficial no exercício de sua função,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-17.2018.8.26.0132 -Voto no 11525
7
incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa
Catarina, assentado o dever de regresso contra o
responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de
improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário
CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o
Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e
registradores oficiais que, no exercício de suas funções,
causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena
de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde,
objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a
terceiros, assentado o dever de regresso contra o
responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de
improbidade administrativa”.
Não se ignora que mesmo em se tratando de
responsabilidade objetiva a condenação do prestador depende
da comprovação do dano e do nexo causal com a ação ou
omissão do prestador.
Ocorre que o dano moral, no caso, se configura “in
re ipsa”, derivando inexoravelmente do próprio fato danoso, de tal
modo que, provada a ofensa, automaticamente está demonstrado
o dano moral, consistente aqui no profundo constrangimento
imposto ao autor, não apenas por descobrir a falha cartorária,
mas pela necessidade de provar a sua existência através de
testemunhas.
Mesmo que se entenda que a falta de registro de
nascimento por si só não causou ao autor maiores problemas em
seu cotidiano ao longo dos anos de sua vida, já que munido ao
menos da certidão, a necessidade de o autor passar pelo
procedimento de registro tardio, por intervenção da Corregedoria
do ofício, a fim de sanar o defeito de serviço, não pode ser
classificada como corriqueiro dissabor.
A propósito:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MULTA
DE
TRÂNSITO
INDEVIDAMENTE COBRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-17.2018.8.26.0132 -Voto no 11525
8
VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano
moral não pode ser feita através dos mesmos meios
utilizados para a comprovação do dano material. Por outras
palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato
praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo
desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já
sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma Ruggiero:
“Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo
ato ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos
sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma
diminuição no gozo do respectivo direito”. 2. É dever da
Administração Pública primar pelo atendimento ágil e
eficiente de modo a não deixar prejudicados os interesses
da sociedade. Deve ser banida da cultura nacional a idéia
de que ser mal atendido faz parte dos aborrecimentos
triviais do cidadão comum, principalmente quando tal
comportamento provém das entidades administrativas. O
cidadão não pode ser compelido a suportar as
conseqüências da má organização, abuso e falta de
eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade,
solicitude e cortesia, atender ao público. 3. Os simples
aborrecimentos triviais aos quais o cidadão encontra-se
sujeito devem ser considerados como os que não
ultrapassem o limite do razoável, tais como: a longa espera
em filas para atendimento, a falta de estacionamentos
públicos suficientes, engarrafamentos etc. No caso dos
autos, o autor foi obrigado, sob pena de não-licenciamento
de seu veículo, a pagar multa que já tinha sido reconhecida,
há mais de dois anos, como indevida pela própria
administração do DAER, tendo sido, inclusive, tratado com
grosseria pelos agentes da entidade. Destarte, cabe a
indenização por dano moral... (REsp 608.918/RS, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/05/2004, DJ 21/06/2004, p. 176).
Quanto ao valor da indenização, à falta de critério
legal objetivo, deve-se levar em consideração as condições
econômicas das partes, as consequências do ato, a intensidade
da culpa e a circunstância de haver ou não sido concedida,
cumulativamente, indenização pelo dano patrimonial. Ademais, a
condenação deve procurar desestimular o ofensor de repetir o ato
ou omissão, sem resultar em fonte de enriquecimento sem causa
para a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-17.2018.8.26.0132 -Voto no 11525
9
Ao discorrer a respeito da quantificação do dano
moral, Antonio Jeová dos Santos ensina que:
“O
problema
da
avaliação
da
quantia
do
ressarcimento constitui uma dificuldade comum e
geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao
esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve
pretender-se
uma
concepção
matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e
inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa
liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do
náufrago (Dano Moral Indenizável, pp. 165/167).
A fixação do valor devido a título de indenização por
danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os
critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse
jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar
critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar
eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/03/2019, DJe 27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe
27/02/2019; REsp 1771866/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019; AgInt no
REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018; REsp 1669680/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017,
DJe 22/06/2017; RCDESP no REsp 362532/PB, Rel.a Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe
20/08/2012).
Atento a essa orientação, entendo que, no caso, a
indenização deve ser fixada no importe de R$ 10.000,00, valor
que cumpre sua finalidade compensatória e dissuasória. A
quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do TJ/SP desde o
presente arbitramento e acrescida de juros de mora à taxa legal a
partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-17.2018.8.26.0132 -Voto no 11525
10
Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de
condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano
moral, nos termos supra, e a arcar com despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
condenação atualizado.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator